Tribunal: TJDFT
Processo: 0703282-95.2021.8.07.0002
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. USO DE CARTÃO DE DÉBITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA PELO TITULAR. CLONAGEM DE CARTÃO. SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, para condenar o réu à restituição do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido.
3. De início, cumpre observar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, visto que o recorrido é fornecedor de serviço e o recorrente consumidor, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo.
4. Narra o autor, ora recorrente, que no dia 7 de julho de 2021 encontrava-se de atestado médico em razão do exame positivo para COVID – 19, e quadro sintomático da doença, conforme atestado por ele inserido (ID. 33226299). Aduz que no dia 8 de julho de 2021, verificou em seu extrato bancário uma compra na modalidade débito, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme documento nos autos (ID. 33226303), em loja denominada CONSTRUTORA GONÇALVES. Assevera o autor que desconhece tal compra e que, inclusive, estava em isolamento nesse período. Diante do ocorrido, solicitou ao banco réu o imediato bloqueio do cartão, bem como registrou boletim de ocorrência na delegacia. Aduz que se pôs a investigar o fato ocorrido, conseguindo chegar, com auxílio da Polícia Civil, ao paradeiro da CONSTRUTORA GONÇALVES, pessoa jurídica onde foi creditado o valor de (R$ 5.000,00) desviado de sua conta bancária. Em conversa com o representante da loja, este confirmou o recebimento da quantia, afirmando que uma pessoa, sem informar dados, comprou-lhe um carro velho, pagando com um cartão de débito.
5. Compulsando os autos, por meio dos áudios de conversas entre o autor e o representante da empresa (ID. 33226662 a ID. 33226664), na qual foi utilizado o cartão de débito para a compra de um carro no valor de R$5.000,00, deduz-se que um terceiro, homem alto, negro, utilizou-se de cartão clonado, visto que o autor assevera que seu cartão sempre esteve em sua posse, inclusive no período da transação. Importante salientar, que a descrição física feita pelo representante da empresa, acerca do homem que efetuou a compra com o suposto cartão clonado, não condiz com a aparência física do autor. Desta forma, pressupõe-se tratar de estelionatário, restando comprovada a clonagem de cartão e a falha na segurança por parte da recorrida, que por vez, afasta a possibilidade de culpa exclusiva de terceiro, cabendo à instituição financeira estabelecer mecanismos que coíbam operações fraudulentas. (Acórdão 1292571, 07632663620198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 23/10/2020).
6. Diante do caso em exame, a súmula 479 do e. STJ estabelece que: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” Nesse passo, em que pese o banco recorrido alegar que a transação não apresentou indícios de fraude, porquanto foi realizada com cartão com chip, e que a posse e guarda do cartão e das senhas são de responsabilidade exclusiva do recorrente, é sabido que existem ferramentas utilizadas por fraudadores, capazes de clonar os dados de cartão e identificar a senha do cliente.
7. Nessa senda, as relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor e a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas no cartão de débito da parte recorrente, caracteriza fato do serviço e, evidenciado o dano, impõe-se o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
8. Com efeito, compete à instituição financeira comprovar a regularidade das transações bancárias, o que não ocorreu no caso em apreço. Pois, além da clonagem do cartão do autor, foi permitido o pagamento por meio de débito no valor de R$5.000,00, excedendo o limite diário.
9. No que concerne aos danos morais, tais fatos demonstraram capacidade de lesionar direito da personalidade do autor, tendo em vista a gravidade da lesão que ultrapassa dano de ordem patrimonial. Destarte, uma compra no valor de R$5.000,00, à vista, mediante cartão de débito sem que o proprietário do cartão tivesse ingerência na conduta praticada, é, por si só, suficiente para gerar abalos psíquicos, configurando dano moral decorrente do próprio evento danoso, in re ipsa. Ademais, o fato fez com que o recorrido, por conta própria, iniciasse diligências com o propósito de identificar o terceiro fraudador, a fim de lograr êxito quanto a restituição da quantia indevidamente retirada de sua conta bancária. Atitude esta, capaz de gerar desgaste emocional e psicológico e passível de indenização por dano moral.
10. Em relação ao quantum debeatur, objeto do recurso interposto pela parte autora, ora recorrente, não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Em razão dessas diretrizes, entende-se o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrente, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
11. Sentença reformada para condenar a recorrida à restituição do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano material, os quais devem ser atualizados e acrescidos de juros de mora desde a data da citação e ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, atualizados desde a data do julgamento do recurso e acrescida de juros de mora desde o fato, 8 de agosto de 2021. (Súmula 54 do STJ).
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o requerido a restituição do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano material, os quais devem ser atualizados e acrescidos de juros de mora desde a data da citação, e ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, atualizados a partir desta data e acrescida de juros de mora desde o evento danoso, 8 de agosto de 2021. (Súmula 54 do STJ). Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.